Tribunal: STF
Processo: HC 110438
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. TRANSPORTE DE 19,2 KG DE MACONHA. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/2006. CONFIGURAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da irregularidade de constituir a grande quantidade de droga motivação idônea para fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes.



    2. Por ser o transporte ilícito de entorpecente delito de caráter permanente, consuma-se o crime ao iniciar-se o ato de transportar e não somente quando da apreensão da droga. Precedentes.



    3. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/2006, está vinculada à adequação dos requisitos definidos no mencionado dispositivo; inocorrência por terem as instâncias ordinárias definido a reincidência do paciente e seus maus antecedentes. 



    4. Existindo prova de que a droga seguia de um Estado a outro, ou em vias de ultrapassar as divisas do Estado, configura-se a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei n° 11.343/06, evidenciado no caso pela confissão do paciente e pelo seu bilhete de passagem.



    5. A simples quantidade de de droga apreendida não constitui fundamento idôneo a ensejar a elevação da reprimenda em quantum superior ao mínimo legalmente previsto no art. 40, inc. V, da Lei n. 11.343/2006. 



    6. Ordem parcialmente concedida.